Tribunal: TJBA
Processo: 8056593-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056593-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: IRENE RODRIGUES TEIXEIRA VIEIRA Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO IMPETRADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Irene Rodrigues Teixeira Vieira contra decisão monocrática que negou a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de ato judicial atacável por recurso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio; e (ii) analisar se a decisão impugnada apresenta manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a utilização da via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme dispõe a Súmula nº 267 do STF, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial atacada. 2. No caso concreto, não foi demonstrada ilegalidade ou teratologia no ato judicial combatido, o qual manteve a competência do Juizado Especial e rejeitou a suspeita do magistrado de origem. 3. A utilização da via mandamental como meio de rediscutir questões processuais e de mérito decididas em sede própria desnatura o instituto, configurando inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial impugnada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º e 10; PCC, art. 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STJ, AgInt no RMS 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/05/2023. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 2 Procurador(a) de Justiça